Tribunal: TJDFT
Processo: 0709559-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709559-70.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA SONIA PEREIRA DA ROCHA AGRAVADO: MARIA FERNANDA CORTES DE OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agrava a impetrante contra a decisão da 1a Vara da Fazenda Pública que, em 22/04/2020, indeferiu segurança liminar da para obstar a desocupação, retirada e derrubada do quiosque 22 (termo de licença 52/2014), situado no SHLS 716, Bloco K, s/n, Brasília/DF. Sustenta que foi notificada, em 17/04/2020, para desocupação e retirada dos seus pertences do quiosque, até o dia 24/04/2020, sem nenhuma informação acerca da sua realocação. Afirma estar com a licença regular e que as taxas foram todas quitadas. Mesmo assim, a Administração observou apenas o período de solicitação de regularização, contemplando no plano de realocação apenas os quiosques cujo requerimento foi anterior a 2012. Informa que ocupa o espaço desde 2002 e que, a partir de 2009, requereu a licença, concedida somente em 2014, mediante o pagamento das taxas referentes ao período de 2009-2014. Considera que a exigência do pagamento retroativo gera a expectativa de regularização da sua situação desde o requerimento, em 2009. Aponta o risco de perecimento do direito, porquanto as concessões para novos espaços estão próximas a ocorrer, não havendo a previsão para a realocação do espaço que ocupa. Requer, liminarmente, a suspensão da derrubada do quiosque. 2. A agravante pretende permanecer na área pública que atualmente ocupa, a fim de garantir a sua realocação após as obras de revitalização do Setor Hospitalar. De acordo com o relatório circunstanciado do DF (id 15687569), dos 34 quiosques que ocupam a área, apenas 18 foram habilitados no Plano de Ordenamento Territorial do Setor Hospitalar Sul, levando-se em conta o critério proposto pela Coordenação de Desenvolvimento da Administração Regional, qual seja, os permissionários que requereram a regularização de seus quiosques até o ano de 2012. A agravante não integrou essa lista. De acordo com o relatório acima citado, não há informação da data do requerimento da permissão de uso concedida a ela em 2014. Ainda que haja indícios de que requereu a licença em 2009, sobretudo pelo pagamento de taxas (id 15687568), esta condição não é suficiente para impedir a desocupação da área. Em verdade, esse fato confere-lhe a possibilidade de requerer a inclusão no plano de ordenamento, sem a necessidade de permanência no local que, em análise preliminar, traria como efeito imediato apenas o atraso nas obras de revitalização. Tratando-se de ato precário e demonstrado o interesse público na alteração da área, não há aparência do direito que ampare a pretensão liminar de permanecer no local. 3. Posto isso, indefiro a liminar. Conclusos à eminente relatora. I. Brasília, 24/04/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE